Tribunal: TJDFT
Processo: 0065460-68.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0065460-68.2010.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYPRIANO ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CYPRIANO ADVOGADOS, PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.16807192 - Pág.1/4, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2020. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador